Tribunal: TJBA
Processo: 8031099-60.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8031099-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 14ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA A PARTIR DA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA
PERPETUATIO JURISDICTIONIS
. COMPETÊNCIA DECLARADA DO JUÍZO SUSCITADO. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória por danos morais ajuizada em razão da morte do avô do autor, alvejado por disparo de arma de fogo efetuado por vigilante em hipermercado.

2. O Juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador declinou da competência, por entender ausente relação de consumo, considerando que a vítima não se encontrava no estabelecimento como consumidora, mas para prática de delito.

3. O processo foi redistribuído à 7ª Vara Cível e Comercial da mesma Comarca, que também declinou da competência, ao fundamento de que a fixação da competência deve se dar em conformidade com os pedidos e causa de pedir constantes da petição inicial, e não segundo juízo preliminar de mérito.

4. Conflito negativo de competência suscitado pela 7ª Vara Cível e Comercial em face da 14ª Vara de Relações de Consumo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em definir se a competência deve ser fixada em conformidade com os elementos expostos na petição inicial (pedido e causa de pedir) ou se pode ser alterada em razão de fatos apurados na instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O Código de Processo Civil, em seu art. 43, consagra o princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, segundo o qual a competência é determinada no momento da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes modificações supervenientes, salvo hipóteses de alteração de competência absoluta ou supressão de órgão judiciário.

7. A definição da competência deve, portanto, considerar exclusivamente o pedido e a causa de pedir da petição inicial, e não juízos preliminares de mérito decorrentes de instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito negativo de competência julgado procedente, para declarar competente o Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

9. Tese de julgamento: "A competência deve ser definida no momento da distribuição da petição inicial, com base no pedido e na causa de pedir, não sendo admissível sua alteração em função de juízo de mérito decorrente da instrução probatória, em respeito ao princípio da
perpetuatio jurisdictionis
".

Dispositivos relevantes citados

- CPC, art. 43.

Jurisprudência relevante citada

- STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.522.998/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/09/2015

- STJ, REsp 1.655.442/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/04/2017

- STJ, CC 204952, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJe 21/05/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031099-60.2025.8.05.0000
em que figuram como suscitante o juízo da 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado o juízo da 14ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR,

ACORDAM
os magistrados integrantes da
s
Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia em julgar
PROCEDENTE
o conflito
de competência
nos termos do voto do relator.